Tribunal: TJSP
Processo: 2190673-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Requisitos não preenchidos – O encerramento irregular da sociedade ou a ausência de bens passíveis de penhora não autorizam o acolhimento do incidente, que demanda requisito próprio, qual seja, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – Entendimento do C. STJ e desta C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Requisitos não preenchidos – O encerramento irregular da sociedade ou a ausência de bens passíveis de penhora não autorizam o acolhimento do incidente, que demanda requisito próprio, qual seja, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – Entendimento do C. STJ e desta C. Câmara – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.